Tribunal: TJMT
Processo: 1035605-83.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035605-83.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIA FELIX DE SOUZA REIMERS - CPF: 206.527.391-72 (EMBARGANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO - STJ – DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO - ACÓRDÃO QUE NÃO FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO CONFIGURADA - SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. ART. 86, DO CPC/2015 - EMBARGOS ACOLHIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo em vista que o pedido inicial versou sobre a inexistência da divida e a condenação em danos morais, e lavando em consideração que o Acórdão em sede de apelação reconheceu apenas a inexigibilidade das faturas, necessária a reforma da sentença para reconhecimento da sucumbência reciproca, nos termos do art. 86 CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Embargos de declaração interpostos por MARIA FELIX DE SOUZA REIMERS, através da petição de ID157781197, contra acordão desta Câmara Cível que julgou parcialmente procedente o recurso de Apelação Cível (ID-143663730), para, manter a sentença de parcial procedência, que determinou a revisão das faturas dos meses de setembro, outubro e novembro/2019; e janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho/2020, readequando-a à média dos últimos 12 ciclos, consoante Resolução da ANEEL e Considerando a sucumbência mínima da parte ré, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015, devendo tal valor ficar suspenso por cinco anos, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita.

Aduz, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não se pronunciar a respeito dos honorários sucumbênciais, assim, considerando que não houve manifestação desta Turma, requer-se o acolhimento dos embargos aclaratórios, a fim de sanar a omissão apontada para que manifeste-se esse Juízo sobre o ônus sucumbencial da Embargada, reiterando as razões expostas na apelação quanto ao tema, tendo em vista, ter obtido provimento jurisdicional de cunho positivo quanto ao objeto central da lide, NECESSIDADE DE REVISÃO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS DECORRENTES DA LEITURAS REALIZADAS EM DESCONFORMIDADE COM A NORMA REGULADORA, e mesmo assim, foi a Concessionária Embargada considerada sucumbente mínima. Assim, requer sejam recebidos e acolhidos os embargos para sanar a omissão apontada, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, para que conste expressamente a verba sucumbencial advinda do suposto decaimento mínimo da parte ora embargante, bem como a condenação da Concessionária/Embargada em Danos Morais.

Contraminuta apresentada (id. 158775161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão (ID 8356289), por meio da qual esta Câmara Cível proveu, à unanimidade, os recursos de Apelação Cível (ID ́s 7836243 e 7836250, para reconhecer a decadência do direito de ação da autora FIFS ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA – ME e extinguir o feito, com resolução do mérito, vem a embargante alegar que a decisão contém vício.

Sem maiores delongas, entende-se que a argumentação coligida procede, mas não importa em modificação do julgamento.

O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

A presente demanda foi julgada parcialmente procedente para proceder a revisão das faturas dos meses de setembro, outubro e novembro/2019; e janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho/2020, readequando-a à média dos últimos 12 ciclos, consoante Resolução da ANEEL, contudo, não restou fixada a verba sucumbencial decorrente do suposto decaimento da parte autora ora embargante, havendo evidente omissão no Acórdão ora embargado, uma vez que não enfrentou a questão dos ônus de sucumbência do presente caso.

Verificada a omissão apontada no acórdão vergastado, devem ser acolhidos parcialmente os embargos de declaração.

Inicialmente, insta consignar que a parte embargante em primeiro grau, obteve procedência em seus pedidos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

Entretanto, o dano moral lhe foi negado em sede de apelação, frente à inexistência de comprovação da existência da suspensão do fornecimento de energia elétrica, ou da inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito.

Dessa forma, o art. 86, do CPC/2015, dispõe que "se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas".

Portanto, constatada a sucumbência recíproca no caso em tela, e não estando a hipótese vinculada ao decaimento mínimo do pedido, devem-se distribuir os ônus sucumbenciais igualitariamente entre ambas as partes, atento ao grau de sucumbência de cada uma.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBERTURA DE SEGURO – ROUBO DE PAINEL DE CAMINHÃO NO PÁTIO DA EMPRESA SEGURADA - PREVALÊNCIA DAS CLÁUSULAS PARTICULARES SOBRE AS CLÁUSULAS GERAIS – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECIPROCA - SENTENÇA DE PISO RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL, E NÃO RECONHECEU A INEXISTENCIA DO DANO MORAL – REFORMA NECESSÁRIA - EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECIPROCA NOS TERMOS DO ART. 86 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Existindo cláusula particular vedando as cláusulas gerais de exclusão de responsabilidade suscitadas pela parte recorrente, resta o dever de indenizar. II – Ademais, nos termos do art. 47 do CDC, a interpretação das cláusulas contratuais deve ocorrer da forma mais favorável ao consumidor. III – Tendo em vista que o pedido inicial versou sobre dano material e sobre dano moral, e que a sentença de piso reconheceu apenas a existência do dano material, necessária a reforma para reconhecimento da sucumbência reciproca, nos termos do art. 86 CPC.' (TJMT, APELAÇÃO 0027481-12.2012.8.11.0041, SEGUNDA CÂMARA CIVEL, RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

Deste modo, nesse ponto, acolho os Embargos de Declaração, determinando o rateio dos honorários fixados no Recurso de Apelação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, restando suspensa a condenação do autor/embargante, em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Quanto a questão do suposto dano moral sofrido pela parte embargante, tem-se que tal insurgência, apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com tais considerações, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos, para, sanando a omissão apontada, apenas reconhecer a reciprocidade da verba sucumbencial, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023